Tribunal: TJBA
Processo: 8000847-82.2024.8.05.0138
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000847-82.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATHEUS CERQUEIRA SANTOS Advogado(s): ARGEMIRO CRISPINIANO DOS SANTOS FILHO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIRIETO PENAL E PROCESSO PENA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES). PRONUNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. Caso em exame - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo denunciado contra decisão proferida pela Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP). - Segundo a denúncia, em 11/02/2024, por volta de 00h30min, na Vila Vitória, Município de Itiruçu/BA, defronte ao Bar "Point da Vitória", o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, que resultaram em suas mortes, sendo a primeira no local e a segunda em hospital, dias depois. O crime teria sido motivado por fútil discussão e perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. - A decisão também manteve a prisão preventiva do réu, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 413 do CPP para a manutenção da decisão de pronúncia; e b) saber se persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir - A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza nem julgamento definitivo, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação. - A materialidade restou demonstrada pelos laudos cadavéricos das vítimas. Os indícios de autoria estão consubstanciados nos testemunhos de Ronaldo Menezes (irmão da vítima e sobrevivente), de Elisângela Santos Moniz (testemunha indireta), de Samuel Sousa dos Santos (amigo do réu) e nas informações prestadas pelo investigador de polícia. - As qualificadoras descritas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas) encontram respaldo nos elementos probatórios, sendo incabível seu afastamento na fase da pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ. - Quanto à prisão preventiva, a decisão encontra respaldo nos arts. 282 e 312 do CPP, haja vista: a gravidade concreta dos delitos (disparos à queima-roupa em via pública); o risco de reiteração delitiva, diante de antecedentes por tentativa de homicídio e outros delitos; a fuga do local e a posterior prisão por mandado judicial. - A manutenção da prisão é medida necessária e adequada, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que pronunciou o réu Matheus Cerqueira Santos como incurso no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP), e sua prisão preventiva pelos fundamentos já expostos. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza ou valoração definitiva das provas. 2. A presença de qualificadoras deve ser mantida na pronúncia se não forem manifestamente improcedentes. 3. A prisão preventiva é legítima quando evidenciada a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 69; CPP, arts. 282, 312, 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.5.2023, DJe 22.5.2023; STJ, AgRg no HC 681.405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.5.2022, DJe 13.5.2022; STJ, AgRg no RHC 177.482/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.4.2023, DJe 24.4.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8000847.82.2024.8.05.0138, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo, como Recorrente MATHEUS CERQUEIRA SANTOS, e, como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos expostos no voto que se segue. Salvador, .